Tribunal: TJDFT
Processo: 0730200-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730200-11.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON DA SILVA SAMPAIO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação de sentença n. 0007717-69.2015.8.07.0001, proposta por EDSON DA SILVA SAMPAIO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 133835889 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo perito técnico, com as seguintes conclusões: (i) o valor total referente às parcelas vencidas e aos honorários advocatícios, em fevereiro de 2022, remete ao valor de R$ 1.801.612,13 (um milhão oitocentos e um mil seiscentos e doze reais e três centavos); (ii) para que seja possível realizar o pagamento do valor referente às parcelas vencidas e o pagamento das parcelas vincendas de fevereiro de 2022 até o óbito do autor, devem ser repassados à PREVI R$ 3.146.223,20 (três milhões cento e quarenta e seis mil duzentos e vinte e três reais e vinte centavos); e (iii) a diferença de benefício atual, a ser implementada em folha de pagamento após a realização do custeio, é de R$ 8.964,10 (oito mil novecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). Em suas razões recursais, a agravante se insurge contra a homologação do laudo pericial, ao argumento de que o valor obtido pelo perito do juízo se mostra eivado de vício, uma vez que o título exequendo não teria determinado a compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, bem como não compreende a apuração de diferenças do Benefício Especial Temporário – BET, mas tão somente a revisão do benefício principal. Obtempera que a decisão que homologou o resultado da perícia e julgou líquida a condenação contra a agravante deve ser revista, sob pena de ocasionar um dano de difícil reparação. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e a tramitação da liquidação de sentença até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução apontado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 39167322 e 389418739167323). É o relatório. Decido. A questão afeta à compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática se encontra submetida aos efeitos da preclusão consumativa, uma vez que fora objeto de agravo de instrumento interposto no processo originário. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 A preclusão consumativa, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Jr, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.2 Como antes afirmado, da análise dos autos do processo originário, é possível observar que a questão relacionada à compensação fora decidida anteriormente na decisão exarada no ID 123721937, contra a qual a agravante interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta egrégia 1a Turma Cível sob o n. 0718335-88.2022.8.07.0000 (ID 127095460). O aludido agravo de instrumento foi levado a julgamento, oportunidade em que foi negado provimento ao recurso, ficando expressamente consignado que, liquidadas as quantias por meio da perícia, admite-se que se abata do aporte a ser realizado pelo participante, as diferenças retroativas, devidas pelo ente previdenciário em razão da revisão do benefício. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão de matéria já examinada anteriormente, o que não se mostra cabível, consoante a regra inserta no artigo 507 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de parte do salário do devedor quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1396464, 07323275320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE FIRMADA EM DECISÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DO PEDIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CARACTERIZADA A INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÃO JÁ JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a questão referente à impenhorabilidade do salário foi enfrentada em decisão pretérita e, desse modo, encontra-se acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do CPC, não se justifica nova manifestação pelo Juízo de origem acerca do tema. 2. A reiteração de pedido idêntico por parte do agravante, nas mesmas circunstâncias em que operado o primeiro indeferimento, revela intenção de rediscutir questão já decidida e, especialmente, de alterar o entendimento exarado quanto à impossibilidade de penhora do salário do agravado, a fim de contornar a própria falta de zelo na interposição de anterior agravo de instrumento contra a primeira decisão negatória de sua pretensão, tendo em vista que o aludido recurso não foi conhecido por ausência de preparo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326588, 07497489020208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, não há como ser admitida a rediscussão de matéria decidida no primeiro grau de jurisdição, por decisão contra a qual fora interposto recurso julgado improvido , sob pena de violação das disposições contidas no artigo 507 do Código de Processo Civil Portanto, quanto à matéria relacionada à compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, não conheço do recurso, por se tratar de matéria acobertada pela preclusão. O recurso deve ser admitido no que toca à apuração de diferenças do Benefício Especial Temporário – BET, porquanto atendidos os pressupostos legais. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. No caso em apreço, o processo originário se refere à liquidação provisória de sentença decorrente de ação de revisão de aposentadoria, na qual foi reconhecido o direito do autor ao recálculo do seu benefício complementar de aposentadoria, a partir da incorporação de horas extras recebidas em reclamatória trabalhista, condicionado ao aporte, pelo exequente, das diferenças de reserva matemática necessárias (ID ́s 63642579 e 63645031 dos autos de origem). O cerne da controvérsia recursal se refere a suposto equívoco na elaboração dos cálculos pelo perito judicial (ID 114701185 do processo originário), que teria incluído a apuração das diferenças do Benefício Especial Temporário – BET, supostamente não abrangidos pelo título executivo. No que diz respeito ao índice de correção de tais valores, o perito judicial esclareceu que se utilizou do critério determinado pelas decisões exequendas, o qual também foi adotado para atualização das parcelas vencidas (ID 114701185 - Pág. 6). Em relação à inclusão do recálculo do Benefício Especial Temporário no resultado da perícia atuarial, a sentença exarada na fase de conhecimento (ID 63642579) estabelece, de forma expressa, que é devida a sua atualização. Por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pela ora agravante, a egrégia 1a Turma Cível reformou a sentença apenas para determinar a compensação entre o valor das diferenças das cotas parte do autor, no recolhimento das contribuições mensais, com o valor das diferenças de complementação de aposentadoria a que tem direito (ID 63645000). Ao prestar esclarecimentos a respeito da impugnação ofertada pela ora agravante (ID 114701185 do processo originário), o perito judicial destacou a existência de determinação judicial de recálculo dos benefícios especiais, nos seguintes termos: Assim, a parte ré alega que não devem ser incluídos os benefícios especiais nos cálculos, argumentando que não há pedido nem decisão sobre estes benefícios, e que o custeio é oriundo de situação de superávit, através de reservas que já se extinguiram. Não confere razão à parte ré. O pagamento dos benefícios especiais foi deferido em sentença: c) Condeno a ré a proceder ao recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) pagos ao autor, de modo a ajustá-los aos corretos salários-de-participação já direcionados conforme linhas anteriores; Em relação ao custeio, tem razão à ré ao indicar que os benefícios especiais foram custeados por reservas especiais oriundas de superávit, que se já se extinguiram. No entanto, nos cálculos periciais foi indicado o valor a ser aportado pela parte autora para pagamento dos benefícios especiais. Logo, não há prejuízos em relação ao custeio Dessa forma, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, não há como ser alterado o parâmetro fixado no título executivo, na forma pretendida pela agravante. Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, não se encontra evidenciada relevância suficiente para justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, CONHEÇO PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. __________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481. 3. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 4. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9. ed. Salvador: JusPodivum,.